Tribunal: TJMT
Processo: 1005570-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005570-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - CPF: 835.248.862-72 (ADVOGADO), ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - CPF: 835.248.862-72 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 7a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação rescisória, fundamentando-se o indeferimento especialmente na qualificação profissional do requerente como advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o exercício da advocacia, por si só, constitui elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC, e se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa (juris tantum) e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem capacidade financeira.

4. A qualificação profissional como advogado, isoladamente considerada, não constitui presunção absoluta de capacidade econômico-financeira, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.

5. A declaração de isenção do Imposto de Renda, o comprovante de rendimentos e o extrato de conta salário apresentados pelo agravante não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, sua hipossuficiência econômica.

6. A atuação em causa própria na ação rescisória, sem despesas com honorários contratuais de advogado, reduz o impacto dos custos processuais no orçamento do requerente.

7. O magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando constatar elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, conforme prevê o art. 99, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A mera condição de advogado não impede, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, mas exige demonstração inequívoca da hipossuficiência alegada através de documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5o, LXXIV e XXXV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no AREsp: 363687 RS 2013/0196308-1, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 28/04/2015, DJe 01/07/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROOSEVELT NEVES RODRIGUES contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da Ação Rescisória no 1005570-93.2025.8.11.0000.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é cabível agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Afiança que o simples exercício da advocacia não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência. Alega que STJ possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção legal, prevista no art. 99, § 3o do CPC.

Em sede de contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida, ao final, requer seja desprovido o presente recurso de agravo interno. ID. 282139899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

O recurso comporta conhecimento, pois é tempestivo, adequado e atende aos demais requisitos de admissibilidade.

Passo à análise do mérito recursal.

A questão controvertida cinge-se à aferição da existência ou não de elementos que comprovem a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça.

O benefício da gratuidade da justiça encontra fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
.

No plano infraconstitucional, o instituto é regulamentado pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil.

O art. 99, § 3o, do CPC estabelece que: "
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
.

Trata-se, portanto, de presunção relativa (juris tantum) que pode ser afastada quando existirem, nos autos, elementos que demonstrem a capacidade do requerente para arcar com as despesas processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO . APRECIAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART . 535 DO CPC. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC . 2. O STJ vem entendendo que, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta que o postulante afirme não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões para tanto, conforme reza o art. 5o da Lei 1.060/1950 . 3. O magistrado pode indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário. 4. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no voto condutor do aresto, da lavra do Desembargador Jorge Alberto Schreiner Pestana, assentou que não está presente o estado de miserabilidade necessário para a concessão do benefício . 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 363687 RS 2013/0196308-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2015)

No caso em exame, é necessário analisar se o exercício da advocacia, por si só, constitui elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC.

Entendo que a mera qualificação profissional como advogado não pode ser considerada, isoladamente, como presunção absoluta de capacidade econômico-financeira.

É preciso considerar as peculiaridades do caso concreto, como a realidade do mercado advocatício, que comporta profissionais com rendimentos variados, desde os mais modestos até os mais expressivos.

O agravante alega não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família e, para comprovar tal situação, juntou documentos: declaração de isenção de Imposto de Renda, comprovante de rendimentos e extrato de conta salário. Todavia, esses documentos, analisados em conjunto, não são suficientes para demonstrar de forma inequívoca a hipossuficiência alegada.

A declaração de isenção do Imposto de Renda, por si só, não constitui prova cabal de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita, uma vez que os critérios fiscais para isenção não necessariamente coincidem com os requisitos para o benefício processual.

O comprovante de rendimentos e o extrato de conta salário, da mesma forma, não fornecem um panorama completo da situação econômico-financeira do agravante, pois não informam sobre seu patrimônio global, outros rendimentos eventuais ou mesmo sua estrutura de despesas.

Além disso, considerando que o agravante atua em causa própria na presente ação rescisória, não terá despesas com honorários contratuais de advogado, o que reduz o impacto dos custos processuais em seu orçamento.

Nesse sentido, o magistrado pode, na análise do caso concreto, indeferir o pedido de gratuidade da justiça se constatar elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente, conforme prevê o art. 99, § 2o, do CPC: "
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

É importante ressaltar que a gratuidade da justiça constitui importante ferramenta para garantir o acesso à justiça, princípio fundamental previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, no entanto, sua concessão indiscriminada pode comprometer a sustentabilidade do sistema judicial e onerar indevidamente o erário.

No caso em análise, considerando os elementos constantes dos autos e as peculiaridades do caso concreto, entendo que não restou demonstrada de forma inequívoca a hipossuficiência alegada pelo agravante, de modo que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025